Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E PETRECHOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.

2. A quantidade considerável de droga apreendida (mais de 1 kg de maconha) juntamente com balança de precisão e plástico filme, petrechos comumente utilizados para fracionamento de droga para venda, permite, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, a conclusão pela destinação ilícita da droga, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.